Tribunal: TJSP
Processo: 2157641-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária - Insurgência – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária - Insurgência – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.